Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. HOME CARE. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação se pautou no fato de ser devida, pelos planos de saúde, a cobertura de tratamento domiciliar (home care) como substituto da internação hospitalar, independentemente da previsão contratual expressa nesse sentido.
2.1. Ainda, consignou o acórdão que a Lei no 14.454/2022 sepultou a discussão acerca da natureza do rol de eventos e procedimentos da ANS, estabelecendo se configurar como referência básica para os planos de saúde.
2.2. Também registrou ser o tratamento domiciliar uma extensão do tratamento hospitalar, e estarem presentes os requisitos elencados no julgamento do REsp 1.537.301/RJ.
2.3. Em relação aos danos morais, se manifestou o aresto no sentido de que a negativa de cobertura do serviço de internação domiciliar, em substituição a hospitalar, constitui conduta vedada à apelada, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustra as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade humana.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.